Tribunal: TJES
Processo: 5000030-30.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000030-30.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILDA ANTONIA BERNARDO
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU A AÇÃO POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDEREÇO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. JUSTIÇA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n°: 5000030-30.2025.8.08.0048

Recorrente: ZILDA ANTÔNIA BERNARDO DE AMORIM

Recorrido: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

Relator:

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
-
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
ZILDA ANTÔNIA BERNARDO DE AMORIM
, verifico que a parte recorrente sustenta que a sentença do
Juízo a Quo
merece ser reformada para que seja dado o prosseguimento da ação.

Contrarrazões ao ID. 12675215, ocasião em que o requerido suscitou, preliminarmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

Defiro à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Passando ao exame do recurso, de início,
afasto
a preliminar de violação à dialeticidade recursal. Na linha de orientação jurisprudencial do Colendo STJ, não há violação ao princípio da dialeticidade, quando os fundamentos de fato e de direitos utilizados nas razões recursais são suficientes para impugnar os termos da sentença, e amparar o respectivo pedido de reforma.

No caso em tela, a parte recorrente impugnou a fundamentação da sentença e demonstrou seu inconformismo, de modo que, concluo pela ausência de violação à dialeticidade recursal.

DA TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL

De acordo com o art. 300, do Código de Processo Civil, será concedida tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, observando-se ainda, no parágrafo terceiro do referido artigo, a inexistência de perigo de irreversibilidade da medida.

Ao compulsar os autos, em sede de cognição sumária, a probabilidade do direito não se encontra demonstrada de plano,
sobretudo porque sequer se superou a fase de admissibilidade da petição inicial
, a qual foi indeferida por ausência de documentos indispensáveis, mesmo após a parte ter sido devidamente intimada para regularização.

Ressalte-se, ainda, que o perigo de dano invocado não se sobrepõe à necessidade de se resguardar a regularidade formal do processo, cujo prosseguimento depende do atendimento aos requisitos do art. 320 do CPC.

Diante disso,
não há elementos suficientes a amparar a concessão da medida de urgência
, razão pela qual o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal
deve ser indeferido
.

DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL

Entrementes, em que pese a motivação constante das razões recursais, entendo que a sentença deve ser integralmente
mantida
, inclusive pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei n. 9.099/95).

Isso porque, não há prova mínima nos autos que indique que a autora/recorrente possua domicílio no Município de Serra/ES (local de ajuizamento da ação) a fim de confirmar a competência de tal comarca para regular processamento e julgamento do feito, considerando que (i) não foi apresentado contrato de locação a fim de ratificar suas alegações; (ii) a declaração apresentada ao ID. 12675198, veio desacompanhada do documento pessoal do subscritor; o que, a meu ver, só reforça a imprescindibilidade de exibir comprovante de residência válido.

Além disso, peço a vênia para colacionar trecho do despacho de ID. 12675201, que determinou a intimação da parte para sanar o vício:

Compulsando os presentes autos virtuais, vê-se que a demandante, em atenção ao despacho inaugural proferido no ID 57046892, visando comprovar seu domicílio nesta Comarca de Serra/ES, acostou ao feito comprovante de residência em nome de Robson Alves Amorim (ID 62042544) e declaração de residência firmada pelo referido terceiro (ID62042551). Contudo, esclareça-se que a declaração de residência acima apontada goza de presunção de veracidade, apenas e tão só, em relação ao seu signatário, em consonância com o disposto no art. 219 do CCB/02 e no art. 408 do CPC/15. [...].

Ora, não desconheço que todo consumidor tem prerrogativa de foro em seu domicílio nas ações de consumo, ainda que o contrato de adesão disponha como “cláusula de eleição” foro diverso, justamente para facilitar sua defesa em juízo, aprimorando o pleno acesso à justiça por parte dessa categoria de hipossuficientes.
Contudo, deve ficar demonstrado nos autos o endereço da parte, hipótese que não ocorre no presente caso.

Como bem destacado pelo sentenciante (ID. 12675204):
“[...] não se pode olvidar que o referido documento não é de difícil obtenção, não se vislumbrando, in casu, qualquer fundamento, fático ou jurídico, apto ao deferimento de novo lapso temporal para tal.”

Registro, por oportuno, que houve recente alteração do Código de Processo Civil, lei n. 14.879, de 04/06/2024, relativa ao art.63 do CPC, o qual passou a vigorar com a inclusão do § 5º, que possui a seguinte redação:

"§ 5º. O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício".

Pelo exposto, em que pese a parte recorrente ter alegado que reside no endereço constante no comprovante de residência, não comprovou por nenhum meio a tese sustentada, pelo qual a manutenção da sentença de extinção é medida que se impõe.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (mil reais) na forma do art. 85, § 2º do CPC, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)